Tribunal: TJPA
Processo: 0908022-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0908022-25.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MEIRE MARQUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0908022-25.2023.8.14.0301

APELANTE
: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)

BANCO BMG S.A

APELADO
: MEIRE MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADO: LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB PR111629-A

RELATOR
: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MEIRE MARQUES DOS SANTOS, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional e condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); e (ii) analisar a existência de falha no dever de informação capaz de gerar vício de consentimento, nulidade contratual e dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito com RMC possui respaldo legal na Lei nº 10.820/2003, regulamentado pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sendo celebrado por escrito e contendo cláusulas claras quanto à forma de pagamento e natureza do produto.

A autora anuiu expressamente à proposta contratual, tendo recebido os valores contratados em sua conta, o que afasta alegações de ausência de contratação ou vício de consentimento.

O instrumento contratual destaca de forma inequívoca tratar-se de cartão de crédito consignado, inexistindo menção ou ambiguidade que leve à suposição de se tratar de empréstimo consignado tradicional.

Não há demonstração de falha no dever de informação, tampouco de prática abusiva ou induzimento em erro por parte da instituição financeira.

Ausente qualquer prova de abalo psíquico concreto, não se configura o dano moral indenizável, sendo insuficiente a alegação genérica de mero aborrecimento.

Diante da validade da contratação e da licitude dos descontos, torna-se prejudicado o pedido de repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É válida a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem, quando há prova documental da anuência expressa do consumidor.

Não há vício de consentimento quando o contrato contém cláusulas claras quanto à natureza do produto e os valores são creditados na conta do contratante.

A ausência de utilização do cartão para compras diversas não descaracteriza a contratação da modalidade cartão de crédito com RMC.

O mero aborrecimento decorrente de descontos regulares e contratados não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III; Lei nº 10.820/2003; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto analisado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e D
AR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0908022-25.2023.8.14.0301

APELANTE
: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)

BANCO BMG S.A

APELADO
: MEIRE MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADO: LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB PR111629-A

RELATOR
: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, proposta por MEIRE MARQUES DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para acolher o pedido alternativo e determinar a revisão do contrato para afastar os encargos contratuais inerentes à modalidade de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado tradicional e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a validade do contrato firmado, afirmando ter havido contratação regular da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), inclusive com o repasse do valor à parte autora e inexistência de falha na prestação do serviço, em especial quanto ao dever de informação.

Defende a legalidade dos descontos efetuados, ante a anuência da parte consumidora e ausência de qualquer vício de consentimento, e consequentemente a inexistência de dano moral, por ausência de abalo psíquico comprovado e alegação de mero aborrecimento.

Aponta a impossibilidade de repetição em dobro do indébito, na ausência de demonstração de má-fé; ao final, requer a total reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os argumentos da apelante, defendendo a ausência de contratação válida da modalidade cartão de crédito consignado, jamais tendo desbloqueado ou utilizado qualquer cartão, a existência de falha no dever de informação, configurando vício de consentimento, além da abusividade dos encargos praticados, com refinanciamento contínuo e ausência de termo final da dívida.

Aponta a validade da indenização fixada a título de danos morais, diante do prejuízo financeiro e emocional causado e a possibilidade de repetição do indébito em dobro, ante a cobrança indevida; ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO BMG S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, em danos morais fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, ao contrário do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

O cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) possui previsão legal na Lei n. º 10.820/2003, com inclusões dadas pela Lei n. º 10.172/2015. A regulamentação do desconto decorrente de contratos desta natureza se dá pela Instrução Normativa do INSS/PRES n. º 28/2008 e suas alterações.

No caso em tela, o ajuste entre as partes se deu por meio escrito, constatando-se que o Autor anuiu expressamente com a “PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG” (id. 21707053), exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade da Autora, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portado do cartão). Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente prejudicialidade dos demais pedidos formulados na exordial (de repetição de valores, reconhecimento da ocorrência de ato ilícito ensejador de dano moral e de conversão da modalidade do empréstimo).

Por tais razões, dou provimento ao apelo do Banco-réu para julgar improcedente a demanda.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA SE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.

É O VOTO

Em razão deste julgamento, inverto o ônus da sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/09/2025